Tribunal: TJBA
Processo: 8031596-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031596-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA JOSE CARNEIRO FIGUEREDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. DIVÓRCIO LIMINAR.
DIREITO POTESTATIVO.
TUTELA DE EVIDÊNCIA. EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 66/2010. POSSIBILIDADE. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido liminar de decretação de divórcio nos autos de ação de divórcio litigioso, sob o fundamento de ser imprescindível o contraditório prévio, mesmo em caso de pedido único na inicial.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em saber se é possível a decretação liminar de divórcio, com fundamento no direito potestativo, independentemente do contraditório prévio, em atenção ao disposto na Emenda Constitucional n.º 66/2010.

III. Razões de decidir

3.
A EC n.º 66/2010 suprimiu as restrições temporal e causal para o divórcio, convertendo-o em direito potestativo, exercido por manifestação unilateral de vontade.

4.
A decretação liminar do divórcio por meio de tutela de evidência está amparada no art. 311, inc. IV, do CPC, bastando prova documental do vínculo matrimonial e da vontade de dissolvê-lo.

5.
A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a decretação imediata do divórcio sem necessidade de contraditório, tratando-se de técnica de julgamento
antecipado de mérito, art. 355 do CPC ou julgamento antecipado
parcial de mérito, nos termos dos 356 do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

6.
Recurso provido
para decretar o divórcio entre as partes, determinando-se a expedição de mandado de averbação.

Tese de julgamento:

“1. O divórcio é direito potestativo, cuja decretação independe de contraditório, bastando a manifestação unilateral de vontade e a prova do vínculo conjugal. 2. É cabível a decretação liminar do divórcio, com fundamento na tutela de evidência, nos termos do art. 311, IV, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 226, § 6.º; CPC, arts. 311, IV, 355 e 356; CC, art. 1.581.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2189143/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 18.03.2025; TJ-BA, Agravo de Instrumento 8014286-60.2022.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 20.09.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
n.º 8031596-74.2025.8.05.0000, e
m que figura como Agravante

Maria José Carneiro Figueiredo dos Santos

e Agravado
Antônio Nascimento dos Santos
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao agravo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG22